Tribunal: TJBA
Processo: 8060248-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-03
Data de publicação: 2026-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060248-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: EDSON AIRES OLIVER

Advogado(s)
:
JEAN OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRECLUSÃO DA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DISCUSSÃO SOBRE EVOLUÇÃO DE CONTA VINCULADA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PEDIDOS NÃO APRECIADOS NA ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

Caso em exame
. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória envolvendo conta vinculada ao PASEP, indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil, determinando o prosseguimento do feito.

Questão em discussão.
Definir, preliminarmente, a possibilidade de reexame da alegação de ilegitimidade passiva já decidida no curso do processo e, no mérito, se o indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa, bem como a possibilidade de análise de pedidos não apreciados pelo juízo de origem.

Razões de decidir
. A alegação de ilegitimidade passiva não comporta reexame, porquanto já decidida em momento anterior sem impugnação oportuna, operando-se a preclusão. No mérito, a controvérsia envolve a verificação da regularidade da evolução da conta vinculada ao PASEP, o que demanda análise técnica de lançamentos e apuração do saldo, tornando a prova pericial contábil meio necessário à elucidação dos fatos. O indeferimento da prova essencial compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, caracterizando cerceamento de defesa. Quanto aos demais pedidos formulados, inviável sua análise nesta instância, sob pena de supressão de instância, por ausência de prévia apreciação pelo juízo de origem.

Dispositivo e tese.
Recurso conhecido e provido para determinar a realização de prova pericial contábil nos autos de origem. Tese de julgamento: a alegação de ilegitimidade passiva não pode ser reapreciada quando atingida pela preclusão, e, em demandas que versem sobre a evolução de conta vinculada ao PASEP, a prova pericial contábil é necessária quando a controvérsia envolve análise técnica de lançamentos e apuração de saldo, sendo indevido o seu indeferimento, sob pena de cerceamento de defesa.

Legislação e jurisprudência.
Código de Processo Civil, arts. 369, 370 e 464. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Agravo de Instrumento n. 8017331-67.2025.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8060248-04.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO DO BRASIL S/A e como agravado EDSON AIRES OLIVER.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,